Tribunal: TJBA
Processo: 8012755-58.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8012755-58.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: PAULO ROBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANDRE LUIZ REIS COUTINHO EMBARGADA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s):JEFERSON ALEX SALVIATO, ANDRE LUIS FEDELI ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO SEM ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para afastar a inépcia da inicial e, com base no art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgou improcedente o pedido da parte autora. O Embargante alega omissão e contradição na decisão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que, tendo havido provimento parcial, os honorários deveriam ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, conforme o art. 86 do CPC. Requereu, também, a correção do valor da causa. A parte Embargada apresentou impugnação, pleiteando a rejeição dos embargos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se: (i) houve omissão e contradição no acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, diante do parcial provimento do recurso de apelação; e (ii) se é cabível a correção do valor da causa em sede de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios formais da decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão. O recurso de apelação foi parcialmente provido apenas para afastar a inépcia da inicial, sendo os pedidos da parte autora julgados improcedentes. Diante disso, aplicou-se corretamente o princípio da causalidade, imputando-se à parte autora a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais. 5. A pretensão de redistribuição dos honorários com base no art. 86 do CPC não se sustenta, pois tal dispositivo se aplica à fase de conhecimento. No julgamento do recurso, a condenação pode ser ajustada nos termos do art. 85, §11, do CPC, o que foi observado. 6. Por fim, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, para fins de pré-questionamento, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza omissão ou contradição quando o acórdão, ainda que parcialmente provido, julga integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. 2. A distribuição proporcional de honorários, prevista no art. 86 do CPC, não se aplica quando a parte não obtém êxito em seu pedido principal, mesmo que tenha vencido ponto incidental”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 86, caput; 330, §2º; 485, IV; 1.013, §3º, I; 1.022; 1.025; 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8012755-58.2020.8.05.0080, sendo Embargante Paulo Robson Almeida de Oliveira e Embargada Rodobens Administradora de Consórcio Ltda, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator